Tribunal: STF
Processo: Rcl 41048
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Guilherme da Silva Passos contra ato da Desembargadora integrante da Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP que, ao indeferir o pedido de liminar no HC 2103849-56.2020.8.26.0000, não teria observado o enunciado da Súmula Vinculante 56.
    A defesa relata que: 
    “[...] em 31 de março de 2020, o MM. Juiz de Direito do Deecrim 03ª RAJ de Bauru - SP PROMOVEU o reclamante ao regime semiaberto, conforme cópia da decisão judicial inclusa a esta.
    Contudo, transcorrido mais de 55 dias, até a presente data, o reclamante permanece custodiado em cela superlotada em regime mais rigoroso daquele que ostenta direito e obtido através de lídima decisão judicial, ou seja, para o regime semiaberto.
    Inconformado com a demora injustificada da transferência e o desrespeito à súmula vinculante nº 56, impetrou-se ordem de habeas corpus, tombado sob nº 2103849-56.2020.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo, no entanto, a Rel. Des. Ivana David, da 4ª Câmara de Direito Criminal […], negou o pedido liminar” (págs. 2-3 da petição inicial). 
    Sustenta, por conseguinte, que “[...] é patente e salta aos olhos o desrespeito das instâncias inferiores em cumprir os termos do enunciado na súmula vinculante nº 56, em determinar que o reclamante aguarde vaga em prisão domiciliar, até o surgimento de vaga” (pág. 3 da petição inicial).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos: 
    “a) o deferimento do pedido liminar, para que o reclamante aguarde em prisão domiciliar, até o surgimento de vaga no regime semiaberto, deferido desde 31/03/2020, e não efetivada, até a presente data;
    […]
    d) seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de tornar definitiva a liminar” (pág. 5 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 
    Bem examinados os autos, anoto que o Plenário desta Suprema Corte estabeleceu parâmetros sobre o tema quando do julgamento do RE 641.320/RS, no qual ficou estabelecido que:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas ‘b’ e ‘c’). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto [...]” (RE 641.320-RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    No caso, a Desembargadora Relatora do HC 2103849-56.2020.8.26.0000, do Tribunal de Justiça de origem, enfatizou os seguintes aspectos para indeferir a liminar requerida:
    “JOSÉ MAURÍCIO CAMARGO, advogado, e JEAN FRANCISCO IOTTI, bacharel em direito, impetram Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de GUILHERME DA SILVA PASSOS.
    Aduzem os impetrantes que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto foi deferida a progressão ao regime semiaberto, todavia, ainda se encontra no fechado, em total afronta a Súmula Vinculante nº 56 do C. Supremo Tribunal Federal, sendo que a situação emergencial relacionada a Pandemia Covid-19 exige a aplicação imediata desta súmula vinculante com a concessão da prisão domiciliar, lembrando que o paciente encontra-se em estabelecimento superlotado. Pleiteia a concessão da liminar para determinar a substituição da pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional pela prisão domiciliar ou regime aberto domiciliar (fls. 01/08).
    Indefiro a liminar.
    De proêmio, convém alertar que não é caso de conhecimento do pedido, porquanto, o habeas corpus não é a via adequada para a obtenção da benesse, não podendo ser utilizado como substituição de recurso, no caso agravo em execução.
    E como já se decidiu, é inadmissível o manejo do writ para agilizar expedientes relativos à execução, pois ‘conquanto o uso do 'habeas corpus' em substituição aos recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de possíveis liberdades em perigo fora de sua inspiração originária tenha sido muito alargado pelos Tribunais, há certos limites a serem respeitados, em homenagem à própria Constituição, devendo a impetração ser compreendida apenas dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e coexistente, para que não se perca a razão lógica e sistemática dos recursos ordinários, e mesmo dos excepcionais, por irrefletida banalização e vulgarização do ‘writ’’ (HC nº 217.429/SP, rel. Min. Gilson Dipp, j. em 13.3.2012). Entendimento, aliás, reiterado (HC nº 240.610/RJ, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 4.10.2012).
    Todavia, excepcionalmente conheço do pedido, uma vez que, em que pese tratar-se de matéria referente a execução, a irresignação é sobre as providências a serem tomadas em razão da Pandemia Covid-19.
    Guilherme da Silva Passos, ora paciente, encontra-se preso na Penitenciária de Bernardino de Campos, cumprindo pena de seis anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei Antidrogas, com previsão de término da pena: 08/07/2023 (fls. 332/333, dos autos de execução).
    Em 31 de março de 2020, o MM. Juiz de Direito do Deecrim 03ª RAJ de Bauru - SP o progrediu o paciente ao regime semiaberto (fls. 09/10), todavia, até o presente momento, o requerente ainda se encontra no regime fechado.
    Ora, não é possível o deferimento liminar do pedido, mesmo diante da situação emergencial ocasionada pela Covid-19, atenta ao que dispõe a recente edição da Recomendação nº 62 de 17/03/2020, porquanto, anote-se, que ao menos em cognição sumária, a pandemia Covid-19 não afasta, por si só, a necessidade da segregação do paciente, uma vez que tal argumento não torna a prisão domiciliar automática, não se mostrando recomendável a adoção, por ora, de medidas cautelares diversas, uma vez que também a matéria se confunde com o mérito, devendo ser submetida a análise da Turma Julgadora.
    Por fim, uma vez que o processo se encontra digitalizado, dispenso as informações e determino a remessa à Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
    Após, voltem-me conclusos” (doc. eletrônico 6). 
    Infere-se, com efeito, que a autoridade reclamada, ao analisar a impetração do habeas corpus, apreciou tão somente os requisitos autorizadores daquela excepcional medida e concluiu pela improcedência deles.
    Não há nesse ato nenhum conteúdo violador da Súmula Vinculante 56, porquanto tratou apenas de analisar a colocação do reclamante em prisão domiciliar sob o enfoque da Recomendação 62 do do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, considerada a situação emergencial ocasionada pela Covid-19, nada falando sobre o imediato cumprimento da decisão concessiva da progressão prisional. Aliás, nessa parte, a impetração sequer foi conhecida.
    Se a argumentação da defesa não foi suficiente para, a priori, convencer aquela Magistrada, caberá ao colegiado respectivo, depois de instruído o processo, analisar as questões postas sob exame, não havendo nesse agir nenhum ato que configure violação dos parâmetros adotados pela Súmula Vinculante 56.
    Daí porque o pedido formulado pelo reclamante não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes.
    Incide, pois, a jurisprudência consagrada nesta Suprema Corte, de ser inadequada a utilização desta via reclamatória como sucedâneo de recurso ordinário cabível, diretamente no Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: Rcl 11.022-ED/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia; Rcl 4.803/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; Rcl 9.127-AgR/RJ, de relatoria do Ministro Ayres Britto; e Rcl 6.078-AgR/SC, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.
    Com essas considerações, entendo que é inviável a utilização da via reclamatória em circunstâncias como a aqui descrita.
    Isso posto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator